Tribunal: TJBA
Processo: 8000740-06.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8000740-06.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: VANESSA LARIZE ALVES DE CARVALHO

Advogado(s)
:
FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO BASSI

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL. EDITAL SAEB/01/2019. EXCLUSÃO DE CANDIDATOS HABILITADOS EM POSIÇÃO SUPERIOR ÀS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. PRINCÍPIO A VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. CLÁUSULA 13.3 PREVENDO A EXISTÊNCIA DE FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA. PORTARIA DE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL APENAS DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DOE 17/12/2019. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO DE PUBLICAÇÃO DA LISTA DE CANDIDATOS QUE COMPÕE O CADASTRO DE RESERVAS. ITEM 16.22.1. PREVISÃO EDITALÍCIA PARA PUBLICAÇÃO DA RELAÇÃO DE CANDIDATOS HABILITADOS. EDITAL ITENS 15.3, ALÍNEA “C” E 15.4, ALÍENA “A”. CANDIDATOS HABILITADOS ENQUADRAM-SE NA RELAÇÃO DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS PORÉM FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REMANEJAMENTO DE VAGAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE.

O Edital SAEB/01/2019 fixou, na cláusula 13.3, a quantidade máxima de candidatos que integrariam o cadastro de reserva, prevendo, ademais, que aqueles que não fossem aprovados nos termos do Edital seriam excluídos do concurso e não constariam na lista final de classificação (cláusula 13.6).

Chegando ao final do certame, não houve nem a divulgação da lista de Cadastro Reserva e nem a divulgação da lista final de habilitados no concurso público regido pelo edital SAEB n.º 01/2019, que deveria trazer as informações dos candidatos habilitados na etapa IV (Prova de Títulos) para fins de formação do cadastro de reserva correspondente.

Ressalte-se que a cláusula 13.6 do Edital não afasta necessariamente a publicação da relação de habilitados, que por sua vez enquadram-se entre os candidatos classificados, porém, fora do número de vagas previstas, o que não se deve confundir.

De acordo com o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, firmado no bojo do RE 635739, “regras restritivas em editais de concurso público, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, não ferem o princípio da isonomia”, e “as cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional”.

Observa-se que na cláusula 15.3, alínea “c” não há qualquer limitador quantitativo para a divulgação do resultado final do concurso com os nomes de todos os candidatos habilitados, para fins de homologação do resultado e composição do cadastro de reserva.

Com efeito, considerando as informações prestadas pela banca organizadora em ID. 6240784 e atestada pelo boletim de desempenho acostado em ID. 6240923, que documenta a colocação final da impetrante na 19ª posição, o que por sua vez, frise-se, não faz surgir o direito da impetrante de figurar na lista de candidatos que formam o cadastro reserva porém, pode lhe garantir o direito de figurar na lista de candidatos habilitados, em razão de ter sido aprovada nas 4 (quatro) etapas do certame conforme determina a cláusula 15.3, alínea “c”, resultado esse a ser devidamente assegurado pelas autoridades coatora quando da apuração e publicação da relação de todos os habilitados, conforme determina o edital, conferindo maior publicidade ao certame.

Por fim, registre-se que a mera existência de vagas não preenchidas no âmbito do Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia não faz nascer para os Impetrantes o direito líquido e certo à nomeação, se a sua exclusão do certame, como visto, decorreu de expressa previsão editalícia.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança Nº 8000740-06.2020.8.05.0000, originário de Salvador, em que são partes, como Impetrante – VANESSA LARIZE ALVES DE CARVALHO e como Impetrando - FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conceder em parte a segurança pleiteada, apenas para determinar que as autoridades coatoras procedam a publicação da relação de candidatos que compõem o Cadastro de Reservas, obedecendo ao quantitativo especificado no quadro de vagas conforme cláusula 13.3 do Edital SAEB 01/2019, bem como, que seja também publicada a relação de candidatos habilitados nos termos da cláusula 15.3, alínea “c”, do mesmo edital, em razão de obediência ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, pelos fatos e fundamentos retro exposto
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

5